Tribunal: STF
Processo: ARE 1501549
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lundbeck Brasil Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.517.495/PR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. RESTITUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1262 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta por LUNDBECK BRASIL LTDA em face de sentença proferida pela 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte o pedido, concedendo parcialmente a segurança para declarar "a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao recolhimento de IRPJ e CSLL em relação aos benefícios fiscais relacionados ao ICMS (como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, dentre outros), quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar nº 160/2017 e art. 30, da Lei nº 12.973/2014), independentemente da demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, o que não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico." 2. A questão foi recentemente analisada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema nº 1.182 dos recursos repetitivos (REsp nº 1945110/RS e 1987158/SC). 3. Embora os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do crédito presumido, não possam ser deduzidos, de plano, da base de cálculo dos tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei poderá permitir a referida dedução, desde que cumpridos os requisitos que estabelece. 4. Ao contrário do que defende a apelante, este deve comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, como a necessidade de registro das subvenções em reserva de lucros e as limitações correspondentes. 5. No que se refere à repetição dos valores indevidamente recolhidos, a sentença autorizou o contribuinte à restituição na esfera administrativa, no entanto, sobre o ponto, cabe prover a remessa necessária. 6. O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o Tema 1.262 da repercussão geral, firmando a seguinte tese "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal." 7. A sentença deve ser reformada tão somente para afastar a possibilidade de qualquer restituição pela via administrativa, admitindo-se apenas a compensação administrativa de valores, pretéritos ou não à impetração, devendo ser observando-se o prazo prescricional e o trânsito em julgado da presente demanda, na forma do art. 170-A do CTN. Outrossim, fica mantida a possibilidade de repetição de indébito na via judicial, mas apenas dos valores indevidamente vertidos após à impetração, observando-se, também, o trânsito em julgado da presente demanda. 8. Em síntese, o recurso de apelação será desprovido e a remessa necessária será provida tão somente para afastar a possibilidade de qualquer restituição pela via administrativa, admitindo-se apenas a compensação administrativa de valores, pretéritos ou não à impetração, observado o prazo prescricional e o trânsito em julgado da presente demanda, na forma do art. 170-A do CTN. Fica mantida ainda a possibilidade de repetição de indébito na via judicial dos valores indevidamente vertidos após à impetração, observando-se, também, o trânsito em julgado da presente demanda. 9. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária provida.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5049793-42.2023.4.02.5101/RJ, 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Desembargador Federal Relator Marcus Abraham, j. 21.11.2023)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1°, III, 3°, II, III, 18, 60, §4º, 150, VI, “a”, 153, III, E 155, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores do benefício fiscal do ICMS, com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 160/2017 e Lei nº 12.973/2014) aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Benefícios fiscais de ICMS. Temas 339 e 660 da RG. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292- QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo [...] 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.534.579-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.513.289-AgR segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 19.12.2024)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Exclusão do saldo credor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE n. 1.464.692-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 5.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE n. 1.216.433-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2º Turma, DJe 3.9.2019)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1493235 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024, decidiu que a matéria relacionada à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado: 



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sob o regime do lucro presumido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do Tema 957/RG (RE 1.052.277), afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão de créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivo fiscal na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 4. De igual modo, a questão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente